Tribunal: TJES
Processo: 5004184-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações; Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004184-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: VANILDO MARIANO DA SILVA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004184-80.2021.8.08.0000

Recorrente: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Recorrido: Vanildo Mariano da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2359501)

em face do
ACÓRDÃO
(id. 2248683) proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por sua vez direcionado contra a
DECISÃO
(id. 1483601 pg. 07) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
,

nos autos do
Processo n° 0001018-19.2012.8.08.0008
, cujo
decisum
determinou que o Instituto Previdenciário, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao restabelecimento do pagamento de auxílio doença ao ora Recorrido, sob pena de multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que
“o acórdão embargado encontra-se eivado de omissão por não ter se pronunciado especificamente sobre a ilegalidade do condicionamento da cessação do benefício de auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) ou aposentadoria por incapacidade permanente de titularidade da parte autora ao ajuizamento de ação revisional, excluída a possibilidade de realização de nova perícia administrativa, sob pena de violação aos arts. 43, § 4º e 101 da Lei nº 8.213/91, ao art. 71 da Lei nº 8.212/91 e ao art. 97 da Constituição Federal”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração
.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004184-80.2021.8.08.0000

Recorrente: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Recorrido: Vanildo Mariano da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2359501)

em face do
ACÓRDÃO
(id. 2248683) proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por sua vez direcionado contra a
DECISÃO
(id. 1483601 pg. 07) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
,

nos autos do
Processo n° 0001018-19.2012.8.08.0008
, cujo
decisum
determinou que o Instituto Previdenciário, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao restabelecimento do pagamento de auxílio doença ao ora Recorrido, sob pena de multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que
“o acórdão embargado encontra-se eivado de omissão por não ter se pronunciado especificamente sobre a ilegalidade do condicionamento da cessação do benefício de auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) ou aposentadoria por incapacidade permanente de titularidade da parte autora ao ajuizamento de ação revisional, excluída a possibilidade de realização de nova perícia administrativa, sob pena de violação aos arts. 43, § 4º e 101 da Lei nº 8.213/91, ao art. 71 da Lei nº 8.212/91 e ao art. 97 da Constituição Federal”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração
.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS PELA AUSÊNCIA DE PREPARO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. VIA IMPUGNATIVA INADEQUADA. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVO CONSTITUCIONAL EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.
2.
(...)
3.
Embargos rejeitados.

(
STJ
; EDcl no AgInt nos EAREsp 1698365/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

No caso em apreço, a insurgência do Recorrente gravita acerca da alegada ausência de manifestação específica desta Egrégia Segunda Câmara Cível sobre a ilegalidade de condicionar a cessação de benefício previdenciário ao ajuizamento de ação revisional, quando a própria lei impõe ao Instituto de Previdência a responsabilidade de revisar periodicamente a manutenção das condições que autorizaram o deferimento do benefício, inclusive, submetendo o segurado a nova perícia administrativa.

A propósito do assunto, o cumpre destacar que
o Acórdão recorrido fora bastante claro ao tratar da matéria, apontando expressamente que, a despeito das referidas previsões legais, é defeso ao Órgão de Previdência proceder ao cancelamento de benefício concedido judicialmente - caso dos autos - sem o ajuizamento de demanda própria
, a teor do que se observa do seguinte excerto do Voto proferido por esta Relatoria,
in verbis
:

“(...)

Em um breve histórico, depreende-se que o Recorrido ingressou, em 28/03/2012, com AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do Recorrente, objetivando o imediato restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença e, caso constatada a sua eventual incapacidade definitiva por perícia médica realizada no curso do processo, que lhe fosse garantido o pagamento de aposentadoria por invalidez.

Por ocasião da prolação da Sentença recorrida (id. 1483591, pg. 04/05 e id. 1483592, pg. 01/02), fato ocorrido em 10/02/2015, o Magistrado de Primeiro grau houve por bem julgar procedente o pedido exordial para, confirmando a Decisão liminar anteriormente proferida, determinado ao Requerido
“estabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença em favor do autor, no valor do salário de contribuição, mínimo ou quantia mensal superior, conforme apuração administrativa, levando-se em conta o período total de contribuição da parte demandante”
, condenando, ainda
“o réu a pagar à parte requerente as parcelas vencidas do benefício previdenciário em destaque, tendo por TERMO INICIAL a data do requerimento administrativo ou, na inexistência de tal data, a da citação, com correção monetária a partir do momento em que cada parcela era devida, nos índices dos Manuais de Cálculos da Justiça Federal, e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, e TERMO FINAL a data da implantação definitiva do benefício”
.

Em sede de Cumprimento de Sentença, fora procedido ao pagamento dos valores delimitados no título executivo, a teor dos Alvarás expedidos (id. 1483595, pg. 03/04 e id. 1483596, pg. 04), subsistindo ulterior arquivamento dos autos, em 06/04/2016, consoante Certidão (id. 1483598, pg 01).

Aproximadamente 03 (três) anos após o arquivamento, o patrono do Recorrido formulou pedido de carga dos autos, apresentando novo petitório intitulado “Cumprimento de Sentença”, protocolado em 15/05/2019 (id. 1483598, pgs. 04/05 e id. 1483599, pgs. 01/03), sustentando o descumprimento do comando judicial transitado em julgado, em virtude da interrupção do pagamento do auxílio doença em 10/09/2018.

Após oportunizado o contraditório na origem, o Juízo de Primeiro Grau houve por bem acolher essa postulação, sob os seguintes termos,
in verbis:

“Tendo em vista a manifestação da parte autora de que o requerido não promovera a implantação do benefício, haja vista a petição do autor juntada. Determino a intimação da autarquia ré para que proceda, no prazo de 10 dias, a implantação do benefício em questão, sob pena de multa diária por descumprimento desta ordem.

Fixo desde já, em caso de descumprimento, o valor de R$ 100,00 de multa diária, até o montante de R$ 10.000,00.”

No contexto das razões recursais, o Instituto Previdenciário defende a tese de que, a partir da interrupção do pagamento, por compreender não mais subsistir a incapacidade que ensejou o pagamento do auxílio doença, caberia ao segurado, a partir do recebimento da comunicação da revisão administrativa, formular eventual novo requerimento administrativo para sua prorrogação.

Sucede, contudo, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido da ilegitimidade da “alta programada”, atribuindo ao Instituto Previdenciário o ônus de ajuizar nova demanda caso entenda pela necessidade de supressão de benefício anteriormente concedido por ordem judicial.

É o que, a propósito, se extrai do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DO BENEFICIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL.

I -
Trata-se de ação para concessão de auxílio-doença de segurada da Previdência Social. O Juízo de 1º grau de jurisdição julgou o pedido procedente, sendo mantido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação.

II -

Não merece prosperar a pretensão da parte recorrente em legitimar a "alta programada", sob o fundamento de que a manutenção do benefício concedido depende obrigatoriamente de pedido de prorrogação
.

III -
Com efeito, o Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada".

IV -
O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado.

V -
A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n.

8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório.

VI -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida judicialmente mediante outra ação judicial. A propósito: REsp n. 1.201.503/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/11/2012, AgRg no REsp n.

1.267.699/ES, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 28/5/2013.

VII -
No mais,
o fato de a lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido
.

VIII -
Agravo interno improvido.

(
STJ
; AgInt no AREsp 1778732/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021)

A rigor, os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, não havendo falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo vedado, outrossim, a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004184-80.2021.8.08.0000

Recorrente: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Recorrido: Vanildo Mariano da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
No caso em apreço,
a insurgência do Recorrente gravita acerca da alegada ausência de manifestação específica desta Egrégia Segunda Câmara Cível sobre a ilegalidade de condicionar a cessação de benefício previdenciário ao ajuizamento de ação revisional, quando a própria lei impõe ao Instituto de Previdência a responsabilidade de revisar periodicamente a manutenção das condições que autorizaram o deferimento do benefício, inclusive, submetendo o segurado a nova perícia administrativa.
.

III.
O

Acórdão recorrido fora bastante claro ao tratar da matéria, apontando expressamente que, a despeito das referidas previsões legais, é defeso ao Órgão de Previdência proceder ao cancelamento de benefício concedido judicialmente - caso dos autos - sem o ajuizamento de demanda própria
.

IV.
Os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, não havendo falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo vedado, outrossim, a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.